Tribunal: TCU
Processo: 012.575/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6996/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos de interesse dos Srs. João Goncalves e Francis Maria Alves de Sousa Sales, em relação aos quais determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.575/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francis Maria Alves de Sousa Sales (XXX.754.853-XX); Gloria Camilo (XXX.939.747-XX); João Goncalves (XXX.645.867-XX); Maria das Gracas Vivian Siqueira Vasconcelos (XXX.866.664-XX); Maria do Amparo Gomes Vieira Lima (XXX.977.043-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de interesse dos Srs. João Goncalves (XXX.645.867-XX) e Francis Maria Alves de Sousa Sales (XXX.754.853-XX), realize diligências relativamente à possível situação de acumulação ilícita de cargos públicos dos interessados, conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.